Tribunal: TJSP
Processo: 0204931-78.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões inexistentes – Demais corréus que devem arcar com os ônus da sucumbência, incluindo preparo desembolsado pelos embargantes, cuja responsabilidade solidária foi afastada – Inviabilidade da imposição de majoração da verba honorária, tendo a parte vencedora no âmbito recursal ficado vencida no âmbito geral da demanda – Interpretação conjunta dos §§ 1o

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões inexistentes – Demais corréus que devem arcar com os ônus da sucumbência, incluindo preparo desembolsado pelos embargantes, cuja responsabilidade solidária foi afastada – Inviabilidade da imposição de majoração da verba honorária, tendo a parte vencedora no âmbito recursal ficado vencida no âmbito geral da demanda – Interpretação conjunta dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do CPC de 2015 – Sentença, ademais, publicada ainda na vigência do CPC de 1973 - Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0204931-78.2008.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
ROGERIO RANGON e ERNESTO SASSE, são embargados BYG TRANSEQUIP
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA, MARCELO RANGON,
MARISA RANGON, MARIANGELA RANGON, RENATA RANGON e ELIANA
FRANCESCHINI SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os Embargos de Declaração, com observação, por V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0204931-78.2008.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
0204931-78.2008.8.26.0100/50000
Embargantes: Rogério Rangon e outro
Embargados: BYG Transequip Industria e Comércio de
Empilhadeiras Ltda e outros
Voto 15.895-ED-dig (Processo físico)
EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão
Omissões inexistentes

Demais corréus que devem arcar com os ônus da sucumbência,
incluindo
preparo
desembolsado
pelos
embargantes,
cuja
responsabilidade solidária foi afastada
Inviabilidade da
imposição de majoração da verba honorária, tendo a parte
vencedora no âmbito recursal ficado vencida no âmbito geral da
demanda Interpretação conjunta dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do
CPC de 2015 Sentença, ademais, publicada ainda na vigência do
CPC de 1973 - Embargos rejeitados, com observação.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão proferido em 19 de fevereiro
de 2020, que reformou parcialmente sentença de
procedência parcial de ação de apuração de haveres
e indenizatória, para, tão somente, afastar a
condenação
solidária
imposta
com
relação
aos
embargantes.
Os embargantes aduzem que o acórdão se
ressente de omissão. Invocando o disposto no artigo
85, § 2o do CPC de 2015, sustentam que, diante do
provimento parcial do recurso, deve ser decidida a
“questão da sucumbência recursal, bem como do
reembolso das custas recursais” (fls. 1.046/1.049).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0204931-78.2008.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Os embargados intimados, requereram a
rejeição dos embargos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a ser sanada, não sendo possível
alterar o comando já pronunciado.
Como restou ressaltado, por força do
disposto no artigo 601 do CPC de 2015, na espécie,
os ora embargantes, assim como os demais sócios da
sociedade embargada, foram citados para integrar a
lide.
Ficou explicitado, no acórdão embargado e
com respeito à presente demanda, que:
“Há um litisconsórcio necessário a ser
formado no polo passivo entre todos os
sócios
e
a
sociedade,
excluído,
naturalmente, o sujeito que estiver no polo
ativo da demanda” (STJ, 3a Turma, REsp
1.371.843/SP,
rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, j. 20.03.2014, Dje 26.03.2014;
STJ, 4a Turma, REsp 767.060/RS, rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2009, Dje
08.09.2009).
Para
que
os
sócios
sejam
responsabilizados pessoalmente pelos haveres
a serem pagos, contudo, deve ser observado o
disposto no artigo 1.052 do Código Civil de
2002,
que
dispõe
que:
“Na
sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0204931-78.2008.8.26.0100/50000 -Voto no
4
limitada, a responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização
do capital social”.
Destarte,
tão
somente
os
valores
empregados na formação do capital social, que é
subdividido em quotas detidas pelos sócios na
proporção de seus aportes, respondem pelas dívidas
sociais. O restante do patrimônio pessoal dos
sócios não pode ser atingido pelos credores da
pessoa jurídica, permanecendo salvaguardado.
Ausente
a
desconsideração
da
personalidade jurídica e, sobretudo, diante do
disposto no artigo 265 do Código Civil vigente,
consequentemente, não podem, os apelantes, serem
obrigados ao pagamento de haveres, que geram
dívidas vinculadas ao patrimônio social, atribuídas
à sociedade, como pessoa jurídica.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara
Reservada, conforme a ementa abaixo reproduzida:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM
APURAÇÃO DOS HAVERES. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Acordo homologado judicialmente
para resolver a sociedade em relação ao
sócio
agravado
e
fixar a obrigação da
sociedade
em
efetuar
o
pagamento
dos
haveres. Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica deferido para alcançar outras pessoas jurídicas cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0204931-78.2008.8.26.0100/50000 -Voto no
5
quadro societário também seja integrado pelos sócios da executada. Decisão fundamentada na existência de grupo
econômico e de responsabilidade dos sócios
pelas
obrigações
da
pessoa
jurídica.
Impossibilidade. Débito que é da pessoa
jurídica. Responsabilidade que somente alcança os sócios na hipótese de
desconsideração da personalidade jurídica.
Ausência dos requisitos do art. 50 do CC.
Ausência de responsabilidade pessoal do sócio que impede a aplicação da
desconsideração inversa em relação à empresa
agravante. Grupo econômico que não ficou
demonstrado e que, de todo modo, não é
suficiente para autorizar a desconsideração
indireta da personalidade jurídica. Necessidade, ainda, de demonstração da confusão patrimonial entre as empresas componentes do suposto grupo. Incidente rejeitado. Decisão reformada. Recurso
provido.” (TJSP - 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Agravo de Instrumento
2063955-78.2017.8.26.0000,
Relator
Des.
Hamid Bdine, j. 8/11/2017).
Acrescenta-se
que,
por
ocasião
da
confirmação da decisão de rejeição de questão
preliminar de ilegitimidade passiva, frisou-se não
haver “prejuízo para os sócios em participar
deste
feito. Ao contrário,
têm eles maior possibilidade

de defender seus direitos.
E nem se diga que apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0204931-78.2008.8.26.0100/50000 -Voto no
6
o patrimônio
social seria ofendido,
não o dos
sócios.
Os
sócios
têm
participação

no
capital
social
e,
por
isso,
indiretamente

também
são
atingidos ” (Agravo de Instrumento 990.10.356003-5).
Os sócios embargantes, portanto, não
sendo hipótese de desconsideração da personalidade
jurídica
da
sociedade
apelada,
não
têm
responsabilidade direta pelo pagamento dos haveres
devidos à autora da ação, razão pela qual não está
caracterizada a solidariedade.
Foi celebrado um contrato de transação,
tal qual previsto nos artigos 840 e seguintes do
Código Civil vigente, e este negócio jurídico não
pode vincular quem não declarou vontade. Apesar de
servir para extinguir o litígio como um todo, para
o qual foram trazidos também os dois embargantes, a
transação não pode, sem sua participação, atribuir-
lhes
a questionada solidariedade passiva, não
podendo ser afetados pela troca de consentimento
efetivada por outras pessoas.
Destaca-se que, em relação aos demais
sócios, ausente apelo de sua parte e tendo sido
firmado um acordo reconhecendo sua responsabilidade
solidária
para
pagamento
de
haveres,
essa
solidariedade subsiste, realçado o fato de que, tal
como acima mencionado, já houve o pagamento da
última parcela ajustada na transação celebrada.
Por estes motivos, a sentença foi reformada, mas tão somente para afastar a
condenação solidária imposta aos ora embargantes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0204931-78.2008.8.26.0100/50000 -Voto no
7
que inclui, também, os encargos da sucumbência.
Os embargantes, então, apresentaram os
presentes embargos, por meio dos quais anunciam
omissão, que, contudo, não está presente.
Na espécie, somente a sociedade corré
apresentou contrarrazões, nas quais, depois de
noticiar
o
recolhimento
de
preparo
em
valor
insuficiente, requereu o desprovimento do apelo
(fls. 917/925).
Destarte, considerado o fato objetivo da
derrota, reitere-se, é a própria sociedade corré e
os demais corréus que devem ser responsabilizados
pelos ônus da sucumbência, incluindo o preparo
desembolsado pelos embargantes.
As custas de preparo, em suma, seguem o
restante da sucumbência.
O acórdão não tinha de dispor sobre essa
questão, pois nada havia para ser feito.
Quanto aos honorários advocatícios, a
solução é diversa.
Com efeito, a situação é um tanto fora do
comum. Apesar de terem obtido sucesso no apelo, os
embargantes foram vencidos num âmbito geral, com
referência ao julgamento da ação, o que não gera a
majoração correspondente a honorários recursais.
Acrescenta-se que, conforme bem destacam
os embargados e é confirmado em consulta no sítio
mantido na Internet por este Tribunal de Justiça, a
sentença apelada foi publicada ainda na vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0204931-78.2008.8.26.0100/50000 -Voto no
8
CPC de 1973, ou seja, em 4 de dezembro de 2015.
Ressalta-se,
neste
âmbito,
então,
a
inaplicabilidade do artigo 85 do CPC de 2015 (em
especial, de seus §§6o e 11) ao caso concreto, sob
pena de vedada retroatividade, pois o arbitramento
dos honorários de advogado, colocado como objeto de
reexame em segunda instância, foi feito na vigência
do CPC de 1973 e, como resultado, deveria e,
também, deve respeitar as regras daquele diploma
processual então vigente.
Não
cabe,
portanto,
o
pretendido
arbitramento de verba honorária em favor dos
embargantes. Nada há para ser alterado, não se
concretizando as imperfeições apontadas.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado com
aplicação da lei vigente.
Com estas observações, são rejeitados,
por isso, os presentes embargos.
Fortes Barbosa
Relator